Tribunal: TCU
Processo: 017.405/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial motivada pela inexecução do Convênio 1.0294.00/2005 do extinto Ministério da Ciência e Tecnologia, celebrado com o Município de Limoeiro do Norte/CE com vistas à implantação de uma miniusina de biodiesel. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 3o, § 2o, da Resolução/TCU 178/2005, com a redação dada pela Resolução/TCU 235/2010, rever de ofício o Acórdão 6184/2020-TCU-Segunda Câmara , a fim de tornar insubsistente, para o responsável Jorge da Silva Santos (XXX.253.613-XX), a multa, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), consignada em seu subitem 9.5, em razão de seu falecimento antes do trânsito em julgado da referida deliberação; e 9.2. restituir os autos à Seproc, a fim de que notifique de dívida o espólio de Jorge da Silva Santos acerca da presente deliberação, bem como dos Acórdãos/2a Câmara 6.184/2020 e 17.150/2021, na pessoa de seu filho mais velho, Nicholas Salem de Morais Santos (XXX.182.624-XX), nos termos do art. 1.797, inciso II, do Código Civil.